Tribunal: STF
Processo: Rcl 46846
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fadel Transportes e Logística Ltda. propôs reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, proferido nos autos de n. 00011851-23.2017.5.03.0134, na qual alega descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48.



     Sustenta reconhecido, por parte do órgão reclamado, o vínculo empregatício entre transportador autônomo de cargas e a empresa autora, em contrariedade ao art. 5º da Lei n. 11.442/2007, que expressamente confere natureza comercial aos contratos de que ora se cuida e cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma supracitado, a atrair a competência da Justiça Comum.



     



    Requer a cassação da decisão reclamada e a determinação da integral observância da decisão proferida na ADC 48, assim como a extinção do feito, sem julgamento do mérito, em razão da incompetência absoluta, com a consequente remessa dos autos à Justiça Comum.



    Foi deferida liminar para que fossem sobrestados os autos originários.



    Foram apresentadas informações pelo órgão reclamado.



    A parte beneficiária apresentou contestação, na qual alega, em síntese, que o debate travado na origem não versa sobre a regularidade formal de contrato de prestação de serviços, mas sim sobre a existência de elementos configuradores da relação de emprego, aduzindo que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar a causa. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação, com a consequente cassação da decisão liminar. Frisa que a orientação firmada no paradigma invocado não alcança ações com fundamento autônomo de fraude no vínculo empregatício, não havendo se falar na incompetência da Justiça do Trabalho. Acrescenta que dissentir do decidido na origem implica revolvimento da da matéria fática, vedado nesta via.



    É o relatório.



    2. Esta Suprema Corte, em 15 de abril de 2020, no julgamento da ADC 48, Relator Ministro Roberto Barroso, firmou o seguinte entendimento:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (DJe 16.4.2020). (grifei)



    Colhe-se dos autos que o órgão trabalhista reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre a existência de vínculo empregatício da sociedade empresária transportadora com transportador autônomo de cargas – TAC, regulamentado pela Lei 11.442/2007, nos seguintes termos: “não tendo a reclamada comprovado o preenchimento dos requisitos legais da Lei 11.442/2017 pelo autor, mantenho a audiência designada”.



    Apesar de a Lei n. 11.442/2007 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, em vista do princípio da realidade, de relação de emprego caso presentes os requisitos do art. 3º, da Consolidação das Leis Trabalhistas, nos termos do art. 114, da Constituição Federal.



    Assim, não há falar em desrespeito ao quanto decidido por este Supremo Tribunal na ADC 48, por ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado.



    Nesse sentido, são os recentes julgados da Segunda Turma deste Tribunal. Exemplificativamente, confiram-se:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A decisão reclamada, ao entender presentes os elementos do vínculo trabalhista, com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos, não se adere ao entendimento fixado na ADC 48/DF. III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível. IV - Agravo regimental a que se nega provimento



    (Rcl 48618 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 24-11-2021 PUBLIC 25-11-2021)



    Ementa: RECLAMAÇÃO. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado não se adere ao entendimento fixado na ADC 48, por não entender presentes os elementos do vínculo trabalhista com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Logo, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADC 48, porquanto a decisão paragonada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto. 2. Revela-se incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fática debatida nos processo subjacente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 45724 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 29-06-2021 PUBLIC 30-06-2021)



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação, revogando a medida liminar anteriormente deferida.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator